Tribunal: TJDFT
Processo: 0706729-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706729-63.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LENY ARAUJO SOUTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LENY ARAUJO SOUTO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6o Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento de sentença no 0710270-84.2021.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, nos seguintes termos (ID 112104550 do processo originário): “A mera declaração de hipossuficiência não é capaz, por si só, de assegurar ao(à) declarante os benefícios da gratuidade de justiça, cumprindo-lhe, nos termos do inc. LXXIV do art. 5o da Constituição Federal, comprovar a insuficiência de recursos, dando-se, assim, interpretação conforme a Carta Magna ao art. 98 do CPC. O contracheque anexado pelo(a) autor(a) no ID no 112086839 demonstra que ele(a) percebe remuneração bruta superior a R$ 7.900,00 (sete mil e novecentos reais), quantia essa que, considerada a realidade brasileira, em que o salário mínimo chega a R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), não se presta a enquadrá-lo(a) como juridicamente pobre para efeito de concessão do benefício pretendido, que, registre-se, deve ser resguardado aos que dele efetivamente necessitam. Indefiro, assim, o pedido de justiça gratuita. Venha pelo(a) autor(a), no prazo de 15 (quinze) dias, o recolhimento das custas iniciais. Transcorrido o prazo ora deferido, sem qualquer manifestação, retornem os autos conclusos para prolação de sentença terminativa. Intime-se." Em suas razões recursais (ID 33208061), a agravante sustenta que faz jus à gratuidade de justiça, uma vez que provou, através do seu contracheque e das despesas indicadas na planilha apresentada, não possuir condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento e da sua família. Argumenta que o seu rendimento líquido é de R$ 6.570,50, enquanto que apenas a despesa para arcar com o seu plano de saúde é no importe de mais de dois mil reais. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas e despesas processuais, até o julgamento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Verifica-se que a agravante é servidora do Distrito Federal, cujo rendimento líquido é no importe de R$ 6.570,50, conforme prova o contracheque juntado no ID 33208060. Observa-se, ainda, que a agravante juntou diversos documentos que demonstram as despesas para manter a sua própria subsistência e de sua família (ID 33208060 - Pág. 66 ao ID 33208060). Observa-se que a renda da agravante não é alta, uma vez que aufere pouco mais de cinco salários mínimos, além disso, o fato de ter comprovado, a priori, a existência de gastos pessoais que não lhe permitem arcar com as despesas processuais. Sendo assim, deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. Nesse sentido, é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça em caso semelhante: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS DISCORDANTES NOS AUTOS. BENEFÍCIO DEFERIDO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, deve ser concedida a gratuidade de justiça quando a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte requerente não é desacreditada pelos elementos de convicção dos autos. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1392973, 07077963420208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2021, publicado no DJE: 18/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que, restou comprovada a necessidade da justiça gratuita. Existe, também, o perigo da demora à agravante diante da possibilidade de extinção do processo originário em virtude do não recolhimento das custas. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo e determino o prosseguimento do feito até o julgamento final do presente recurso, sem a necessidade do recolhimento das custas e demais despesas processuais. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Dispenso a intimação da parte agravada, uma vez que não foi citada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora